Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAQUIM DE SOUZA PORTO NETO, com o objetivo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, pela qual entendeu por bem de indeferir o pedido de liberdade provisória em favor do paciente, em decorrência da pandemia que surgiu devido ao novo Coronavírus. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que inexiste necessidade da prisão preventiva do paciente, até porque possível na hipótese de se adotar medida cautelar menos drástica, nos termos do art. 319 do CPP. Assevera, ainda, que em razão da pandemia que assola o país (COVID 19), o sistema carcerário corre o risco de entrar em colapso, pela facilidade de propagação da doença, por isso invoca em favor do paciente as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, sobretudo porque, em caso de condenação, não seria determinado o regime inicial fechado. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente. Brevemente relatado, decido. Revelam os autos, de acordo com os documentos que foram juntados com a inicial, que o d. magistrado do d. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia havia decretado a prisão preventiva do paciente (2019.09.1.006024-9) em razão do cometimentos dos delitos de injúria e ameaça, no contexto de violência doméstica, bem como do descumprimento de medida protetiva que fora imposta nos autos 0703965-82.2019.8.07.0009. Conforme consta daquela r. decisão, o ofensor “ameaçou a vitima PAMELA LAUANE DE SOUZA OLIVEIRA dizendo que ‘não teria esquecido que ela registrou ocorrência contra ele e que se ela moscasse, a mataria". Ainda conforme a mesma r. decisão, embora seja “a prisão cautelar medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o Magistrado permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física da ofendida, como na hipótese dos autos” (ID 15478608, pg. 82). Posteriormente, em reavaliação do mencionado decreto de prisão preventiva, agora por conta da Recomendação no. 62/2020 do CNJ, o d. juiz informante manteve a prisão, e assim o fez com os seguintes fundamentos: “Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de INTERNAÇÃO continuam presentes, pelo que, mesmo ante à atual conjuntura, deve o acusado permanecer custodiado. Com efeito, cuida-se de réu que não se encontra, aos menos pelo critério etário, no grupo de risco, já que nasceu em 1985. Ademais disso, não há notícias nos autos de que seja ele portador de alguma doença crônica que lhe deixe, dentro do Sistema Prisional, mais vulnerável à contaminação pelo CORONA VÍRUS. Por outro lado, não se pode olvidar os indícios de ser o acusado portador de algum transtorno psiquiátrico, tanto que foram instaurado em 2020 dois incidentes nesse sentido, quais sejam, os de No 701639-18 e 700141-8. Face a tal quadra, continuam presentes os fundamentos do decreto de internação, pelo que MANTENHO a custódia cautelar do réu.” (ID 15478608, pg. 91). Ora, a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia, não impõe necessariamente a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar. O próprio ato dispõe de outras medidas capazes de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde de todos que se encontram presos, definindo também um grupo prioritário, in verbis.: “Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)”. Conforme se depreende da r. decisão proferida pelo d. magistrado de piso, o paciente não se insere no chamado grupo de risco, seja pela idade, seja por não apresentar qualquer problema de saúde que o torne mais propício à infecção. Por outro lado, conforme decisão proferida pela d. Juíza da Vara de Execuções Penais, Leila Cury, no Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, o sistema carcerário no DF tem sido alvo de vigilância constante, não existindo registro de infecção pelo vírus SARS Cov-2, seja em relação à população carcerária, seja em relação aos servidores atuantes nas unidades prisionais. Ainda segundo consta da referida r. decisão, o referido juízo, no âmbito de sua competência, reforçou as medidas de prevenção, adotando recomendações do Ministério Público, da Defensoria Pública e de outros setores da sociedade, como a suspensão de saídas para trabalho externo e de visitas e o isolamento de presos. Dessa forma, ao menos nesse juízo primário de cognição, tenho para mim que a r. decisão atacada não é passível de qualquer reparo. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações aos d. Juízos do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Samambaia e também da d. Vara de Execução Penal. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos concluso. Cumpra-se e intimem. Brasília-DF., 07 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator